Tribunal: STF
Processo: RE 553947
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL DE
   VENCIMENTO. COMPORTAMENTO OMISSIVO DO CHEFE DO EXECUTIVO. DIREITO
   À INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE
   SOBRESTAMENTO. INDEFERIMENTO.
Esta Corte firmou o entendimento
   de que, embora reconhecida a mora legislativa, não pode o
   Judiciário deflagrar o processo legislativo, nem fixar prazo para
   que o chefe do Poder Executivo o faça.
Além disso, esta Turma
   entendeu que o comportamento omissivo do chefe do Poder Executivo
   não gera direito à indenização por perdas e danos.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.